Tribunal: TJES
Processo: 5006592-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006592-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP

AGRAVADO: FILIPE ALVARENGA ALMEIDA COUTINHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. ELIMINAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. APARENTE INCONGRUÊNCIA ENTRE O CRITÉRIO AVALIATIVO PREVISTO NO EDITAL E O CONSIGNADO NO RESULTADO DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Como se sabe, “O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

2. Como se sabe, “[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.).

3. No caso vertente, ao que parece tais requisitos estão presentes na concorrência, ocorre que justamente porque foram definidos critérios objetivos na avaliação e ainda porque houve a possibilidade de revisão do resultado, é que foi possível aferir, ao menos em trato inicial, a aparente incongruência entre o objetivo avaliativo para a característica do “controle emocional” tal como previsto no edital e àquele consignado no resultado apresentado pela banca examinadora, o que robustece a plausibilidade do direito do agravado, já que eventual ilegalidade da aferição de uma das características que ele foi tido por contraindicado, teria o condão de afastar, pelo menos até a exata aferição da questão (por meio de dilação probatória), a sua eliminação do concurso público.

4. Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006592-73.2023.8.08.0000

Agravante: Instituto AOCP

Agravado: Filipe Alvarenga Almeida Coutinho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela provisória de urgência, a fim de determinar aos requeridos a reintegração do candidato Filipe Alvarenga Almeida Coutinho no concurso público Edital nº 03/2022 para o cargo de soldado músico clarineta em si bemol da PMES, convocando-o para participar das demais etapas do referido certame, sob pena de fixação de multa diária.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, basicamente, que a eliminação do agravado na 4ª etapa referente à avaliação psicológica se deu corretamente, tendo em vista que o agravado foi considerado contraindicado por não ter atingido os percentis estabelecidos no edital, relativamente a três parâmetros. Acrescenta que a avaliação psicotécnica observou as normas do conselho federal de psicologia, bem como ao entendimento do STJ (previsão legal, objetividade dos critérios e a possibilidade de revisão). Assim, alega que não houve ilegalidade, de modo que não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Por meio da decisão no id 5401732, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Embora intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuide a Secretaria da Primeira Câmara Cível para o julgamento concomitante deste recurso com o do agravo de instrumento nº 5006765-97.2023.8.08.0000.

Vitória, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela provisória de urgência, a fim de determinar aos requeridos a reintegração do candidato Filipe Alvarenga Almeida Coutinho no concurso público Edital nº 03/2022 para o cargo de soldado músico clarineta em si bemol da PMES, convocando-o para participar das demais etapas do referido certame, sob pena de fixação de multa diária.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso,
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Como se sabe,
“[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso vertente, ao que parece tais requisitos estão presentes na concorrência, ocorre que justamente porque foram definidos critérios objetivos na avaliação e ainda a possibilidade de revisão do resultado, é que foi possível aferir, ao menos em trato inicial, a aparente incongruência entre o objetivo avaliativo para a característica do “controle emocional” tal como previsto no edital e àquele consignado no resultado apresentado pela banca examinadora, o que robustece a plausibilidade do direito do agravado, já que eventual ilegalidade da aferição de uma das características que ele foi tido por contraindicado, teria o condão de afastar, pelo menos até a exata aferição da questão (por meio de dilação probatória), a sua eliminação do concurso público.

A propósito, invoco a seguinte passagem externada pelo magistrado singular acerca da reputada divergência (objetivo avaliativo para a característica “controle emocional” previsto no edital e o parâmetro usado no resultado apresentado pela banca examinadora) que bem explicitou a controvérsia:

“Analisado o Edital, em especial o Anexo III, verifico que a característica de “Controle Emocional” deve ser assim avaliada:

(**) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia
a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional.
Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 60%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional

Por seu turno, a banca examinadora apresentou o resultado do autor com um objetivo avaliativo diverso, nos seguintes termos:

(**) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia
a fragilidade emocional das pessoas, e que, por isso, buscam proteção, apoio e orientação nos outros.
Assim, se o indivíduo apresentar baixa necessidade de proteção e orientação dos outros, com resultados ‘menor ou igual a 60’ nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional”.

A alteração destacada parece explicar a análise de facetas díspares entre o recomendado pelo manual empregado e o efetivamente executado (vulnerabilidade e instabilidade emocional), porém uma vez que a banca examinadora transparece as referências científicas que empregou e adota critérios diferentes, torna-se possível apontar o equívoco do exame sem se imiscuir no mérito administrativo.

Ademais, resta evidente que a alteração da avaliação da característica em evidência é ilegal, pois desrespeita a previsão editalícia e realiza modificação substancial na lei interna do certame, que vincula os candidatos e a própria banca examinadora.[...]”

Assim, tal ponderação indica, ainda que em cognição rarefeita, a plausibilidade do direito invocado pelo agravado pela aparente violação ao princípio da vinculação ao edital, de modo que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação também sobressai pela impossibilidade de que o candidato pelo menos participe das etapas subsequentes do concurso público, já que sequer houve autorização judicial para nomeação e posse.

Assim, a questão denota até mesmo a necessidade de prova técnica, não para confrontar o resultado da banca examinadora, mas para aferir se o fator de personalidade usado para a avaliação da característica “Controle Emocional” guarda congruência entre a previsão do edital e aquele demonstrado no resultado apresentado pelos examinadores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PREJUDICIALIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ.

2. O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração. Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que ocorra sob justificativa plausível.

. Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, mister o deferimento de produção de prova pericial por perito nomeado pelo Juízo, a fim de produção antecipada de prova.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013670-73.2019.8.08.0024, REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023)

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão ad quem no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]
” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.